Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747340-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANE NASCIMENTO CARDOSO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Peticiona a exequente JULIANE NASCIMENTO CARDOSO em id 55338943 requerendo a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto. Alega que o banco executado apresentou cálculos nos autos da execução, os quais foram impugnados pela agravante por estarem equivocados, mas, em seguida, o juiz a quo os homologou, ocorrendo, assim, o pagamento a menor. Sustenta estarem corretos os próprios cálculos, conforme planilha de id 168705768 do feito de origem, que se baseou unicamente na tabela do TJDFT. Entende que, em razão de os cálculos do agravado estarem claramente incorretos, faz-se necessária a reforma da decisão interlocutória para que seja corrigido todo o cálculo e a agravante receba o que lhe é de direito. Assevera que o agravo de instrumento tem como finalidade a suspensão da decisão do feito de origem até que sejam sanadas todas as controvérsias dos cálculos que foram homologados e, via de consequência, para que sejam validados os cálculos corretos, sendo objeto do agravo a reforma da decisão interlocutória no sentido de homologar os cálculos apresentados pela agravante. Assim, requer “a reconsideração da r. Decisão que não conheceu do recurso de agravo, para que o mesmo seja conhecido, como medida de inteira justiça”. (id 55338943). Brevemente relatado. Os fundamentos esposados pela agravante equivalem a verdadeira emenda à petição do agravo de instrumento. Entretanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ademais, tendo sido proferida decisão de não conhecimento do recurso, cabe à agravante, caso assim pretenda, impugná-la por meio das vias legalmente admitidas para tanto. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora